Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. TEORIA ASSERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada não determinou a migração e nem mesmo o oferecimento de outro plano à agravada, mas a continuidade da prestação do serviço uma vez que a extinção do contrato ocorreu durante o tratamento de lesão grave pela autora. Assim, estão dissociadas da decisão os argumentos da parte que afirmam a impossibilidade de fornecimento de outro plano. Recurso conhecido em parte.

2. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

3. As alegações sobre a ausência de responsabilidade da agravante não altera o plano fático a responsabilidade específica sobre organização ou assistência; portanto, não afasta a responsabilidade da empresa, especialmente por se tratar de relação de consumo, em que não há distinção na cadeia de consumo.

3.1. Ademais, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito, caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe.

3.2. “A operadora de plano de saúde qualifica-se como fornecedora de serviços e é solidariamente responsável com a estipulante do plano de saúde pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que debate a ilegalidade do cancelamento do plano de saúde do beneficiário”. (Acórdão 1428039, 07010161720218070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.